Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS. PACOTE TURÍSTICO PROMOCIONAL. CANCELAMENTO. RESSARCIMENTO. DESPESAS. VISTO. PASSAPORTE. DESCABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A quantia despendida para a obtenção do passaporte e do visto americano não pode ser classificada como dano material, tendo em vista a possibilidade de os recorrentes utilizá-los em outras viagens internacionais, mormente considerando o seu extenso prazo de validade. 1.1. Demais, não há prova nos autos no sentido de que a emissão decorreu, exclusivamente, em face da viagem objeto do contrato em discussão.
2. Na hipótese vertente, não obstante os aborrecimentos e frustração suportada pela parte apelante, em razão do cancelamento da viagem, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo, de modo a fundamentar a compensação extrapatrimonial.
3. Recurso conhecido e não provido.